Tribunal: STF
Processo: HC 216944
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Sandra Macedo Palharo impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 313-A DO CP. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. DANOS. PREVIDÊNCIA SOCIAL. POSSIBILIDADE. 



    1. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, é defeso, em âmbito de agravo regimental, ampliar a quaestio veiculada nas razões do recurso especial. Precedente.



    2. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, "a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito" (AgRg no AREsp n. 1.661.671/PB, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020).



    3. Ademais, "a valoração negativa de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal" (AgRg no AREsp n. 1.672.105/MS, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/8/2020, DJe 1º/9/2020).



    4. Na hipótese, a inserção de dados falsos em sistema de informações que acarrete danos à Previdência Social transcende o resultado típico, evidenciando maior dano ao bem jurídico tutelado pela norma incriminadora.



    5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. 



    (AREsp 2.073.712 AgRg – ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende “a concessão da presente ordem, para diminuição da pena-base em seu mínimo legal ”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, cabe referir que esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR/MG, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Pois bem. Destaco o acórdão dito coator, no ponto em que ressalta os fundamentos que justificaram a dosimetria aplicada, concluindo pela ausência de ilegalidade na majoração da pena-base:



    Dessa forma, desconsiderando a culpabilidade, é certo que as consequências do crime justificam a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, analisadas pela magistrada sentenciante como graves, em face do desfalque aos cofres públicos e a Previdência Social depender dos recursos para cumprir seu papel Social, constituindo, portanto, fundamento válido para individualização da pena. 



    […]



    Na hipótese, a inserção de dados falsos em sistema de informações que acarrete danos à Previdência Social transcende o resultado típico, evidenciando maior dano ao bem jurídico tutelado pela norma incriminadora. (grifei)



    Dessa forma, assim como afirmado pelo ato dito coator, não vislumbro qualquer ilegalidade na realização da dosimetria, tendo em vista que o aumento da pena-base foi fundamentado nas consequências do crime.



    Nesse sentido, cito fragmento do seguinte acórdão:



    3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva fixação da pena-base no mínimo legal, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, que as levou a concluir pela valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime.



    (HC 204.889 AgR, de minha relatoria) 



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator